Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multas aos embargantes em sede de representação autuada para apurar indícios de irregularidades relacionadas ao Projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jorge Luiz Zelada, Guilherme de Oliveira Estrella, Almir Guilherme Barbassa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster e Pedro Augusto Bonésio em face do Acórdão 820/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator e com fundamento no artigo 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.